Tribunal: STF
Processo: ARE 1368736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO DE PRIORIDADE. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Lei Estadual nº 17.205/19 que reduziu o limite do valor das Requisições de Pequeno Valor - RPV. O marco para definição do limite do valor aplicável às obrigações e requisições de pequeno valor é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Norma local que não possui efeito retroativo atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes do STF. Aplicabilidade do mesmo critério para pagamento de prioridade em precatórios. Decisão reformada. Recurso provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 2º; 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Deveras, não há lugar para criação de distinções baseadas na forma quando, na essência, o pagamento da dívida está ligado à mesma e única razão: o princípio da segurança jurídica. A prevalecer entendimento contrário, ficaria exclusivamente nas mãos do devedor a decisão sobre o quanto pagar aos credores, bastando para tanto a aprovação de lei que reduzisse o valor do limite para pagamento de OPV, que passaria a valer retroativamente em relação às dívidas pretéritas, o que é impensável e inadmissível.



    A Lei Estadual nº 17.205/19, como consta de sua própria ementa, não vai além de estabelecer, para fins de requisição direta à Fazenda Pública Estadual, autarquias, fundações e universidades estaduais, o limite para atendimento como obrigações de pequeno valor, nos termos do § 3º do art. 100 da Constituição Federal, das condenações judiciais transitadas em julgado de sua responsabilidade.



    A definição ou limitação do quantum debeatur, a razão de ser da citada norma jurídica, não a transforma nem lhe confere natureza processual, seja por se tratar de matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF), seja por não se referir propriamente a procedimento, rito ou processo. Irrelevante, por outro lado, a pretendida discussão sobre a data da expedição do ofício requisitório para os fins de aplicação da Lei nº 17.205/19, pois o marco para definição desse limite é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Com efeito, a norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3º e § 4º, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo, atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência (AgR no RE nº 629.743/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/06/14, DJe 30/09/14)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente